Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-98.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002195-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO NUNES DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO E D
O PRAZO PRESCRICIONAL. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO
ANTE A
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TESE QUE DEVE SER
INICIALMENTE
SUSCITADA E APRECIADA PERANTE O JUÍZO PRIMEVO
SOB PENA DE
INDEVIDA

S
UPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
P
EDIDO
DE SUSPENSÃO
DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.

PRAZO PRESCRICIONAL
E
ANDAMENTO PROCESSUAL

RETOMADO
S
.
LIMITA
ÇÃO

D
O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AO TEMPO DE PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO CRIME.
TEMA 438 DO STF.
SÚMULA 415 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
O
RDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pel
o
s
Advogad
o
s

ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE CRUZ
(OAB/BA n.º 49.506) e
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
(OAB/BA n.º 34.137), em favor do Paciente
PAULO NUNES DE SANTANA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ/BA
.

II –
Os
Impetrante
s
pleiteia
m,
em síntese,
o sobrestamento d
o feito e a anulação do processo, desde a decisão que determinou a suspensão da marcha processual e do prazo prescricional, uma vez que
o Paciente estava com advogado constituído nos autos para realizar a sua defesa processual.

III –

Extrai-se dos autos que

o

P
aciente foi denunciado, em 21/02/2001, nos autos da Ação Penal tombada sob o n.º 0000045-78.2001.8.05.0058 como incurso nas penas do art. 121, §2º, III, IV e V, do Código Penal, c/c art. 1º da Lei 2.252/54, juntamente
ao Réu
LAELSON SOARES DOS SANTOS
,
em razão do homicídio qualificado que vitimou
o Sr.
Manoel Messias dos Santos
,
em
05/12/2000.

IV –

Vê-se, ainda, que,
em 04/08/2001,
o Juízo Impetrado
adot
ou
fundamentação jurídica idônea
para determinar a suspensão do processo
e do prazo prescricional
,
ante
a
indicação

nos
autos
de que
o acusado se encontrava
em local incerto e não sabido.

V –
Assim
,
em apreciação perfunctória do feito,

resta inviável

proceder à
análise,
nesta via eleita,

d
a
suposta
nulidade
da decisão que
determinou a suspensão da marcha processual e do prazo prescricional
dos autos n.º
0000045-78.2001.8.05.0058
.
Como cediço
, eventual nulidade deve ser apurada
inicialmente
pelo Juízo primevo, no curso da instrução processual,
haja vista
que o rito procedimental
do
writ
não comporta dilações probatórias,
necessárias para a devida elucidação do caso dos autos,
bem como
para
evitar a
ocorrência de
indevida supressão de instância.
Precedentes do STJ.

V
I
–

I
mportante consignar,
ademais,
que em 11 de março de 2022,
o Ministério Público informou que em relação ao denunciado
PAULO NUNES DE SANTANA
, ora Paciente, o processo e
o
prazo prescricional
que haviam sido suspensos em 21/08/2001 voltaram a correr em 20/08/2021 pelo restante do prazo prescricional, conforme
T
ema 438 d
e
Repercussão Geral do
STF.

V
II
–
Com efeito,
o Supremo Tribunal
Federal
firmou o entendimento
no Tema 438
de que em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.
No mesmo sentido,
o enunciado da
Súmula 415 do
STJ

estabelece
que
“
o
período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada” –
de modo que resta inviável o acolhimento do pleito
formulado
pelos Impetrantes.

VIII
–
Assim,
percebe-se que resta inviável
o conhecimento da alegada nulidade suscitada pelos Impetrantes, bem como o acolhimento
do
pedido
de suspensão do andamento do feito,
inexistindo
,
primo icto oculi
,
o mencionado constrangimento ilegal.

I
X –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X
–
Ordem
CONHECIDA
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8002195-98.2023.8.05.0000
,
impetrado
pel
os
advogad
o
s
ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE CRUZ
(OAB/BA n.º 49.506) e
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
(OAB/BA n.º 34.137), em favor do Paciente
PAULO NUNES DE SANTANA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
a ordem, em face da
inexistência
,
primo icto oculi
,
do mencionado constrangimento ilegal
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 14 de fevereiro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03